Tribunal: TJBA
Processo: 8004263-68.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004263-68.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOSIVAN SARAIVA DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI 10.826/2003). NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR E FUNDADAS RAZÕES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE. SÚMULA 545/STJ (NOVA REDAÇÃO) E TEMA REPETITIVO 1.194/STJ. PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta por Josivan Saraiva da Silva contra sentença que o condenou a 01 ano e 02 meses de detenção pelo crime do art. 12 da Lei 10.826/2003, absolvendo-o quanto ao art. 15 do mesmo diploma legal. A defesa alegou nulidade por violação de domicílio, pleiteou absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial, exclusivamente para aplicação da atenuante da confissão extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em definir: (i) se houve violação de domicílio, com consequente nulidade da prova; e (ii) se é cabível a absolvição por insuficiência probatória; e (iii) se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mesmo retratada em juízo, à luz da nova redação da Súmula 545/STJ e do Tema 1.194/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Violação de domicílio. A prova evidencia que os policiais ingressaram na residência com consentimento do pai do acusado, confirmado pelo próprio réu em juízo. Havia, ainda, fundadas razões decorrentes de denúncia sobre disparos de arma de fogo momentos antes e tentativa de fuga do apelante. A diligência foi regular e a prova é lícita. 4. Materialidade e autoria comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos firmes e coerentes dos policiais, corroborados pela confissão extrajudicial. A negativa judicial é isolada e dissociada do conjunto probatório, não ensejando absolvição. 5. Confissão espontânea. A confissão extrajudicial, embora retratada, serviu à apuração dos fatos, impondo aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, conforme a nova redação da Súmula 545/STJ e tese do Tema 1.194/STJ, que determina seu reconhecimento independentemente do uso para formar convencimento do julgador. 6. Redução da pena na segunda fase, com fixação definitiva em 01 ano de detenção e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, sem substituição por restritiva de direitos, ante os maus antecedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena para 01 ano de detenção e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, mantida a condenação nos demais termos. Teses do julgamento: “1. O consentimento válido do morador e as fundadas razões relacionadas a crime em curso legitimam o ingresso policial em domicílio.” “2. A confissão extrajudicial, ainda que retratada, deve ser reconhecida como atenuante quando servir à apuração dos fatos, conforme Súmula 545/STJ (nova redação) e Tema 1.194/STJ.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CP, arts. 59, 65, III, d, 68 e 44; CPP, art. 157; Lei 10.826/2003, art. 12. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, REsp 2.001.973/RS (Tema 1.194), Terceira Seção, j. 10/09/2025, DJE 16/09/2025; STF, HC 246635 AgR, 1ª Turma, j. 28/10/2024, pub. 30/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8004263-68.2023.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro/BA, sendo Apelante Josivan Saraiva da Silva e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Apelo e, no mérito, dar provimento parcial, nos termos do voto.